Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718542-66.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. buscando a limitação de descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos, a repetição de indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais que alega ter sofrido. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para manifestação sobre eventual nulidade da sentença em razão de julgamento citra petita. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 20 de julho de 2023 15:43:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador